Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o objeto deste agravo, encaminhado a essa Relatoria em caráter de eventualidade, cinge-se precipuamente à reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença individual manejado por Adair Luiz Pereira em face do ora agravado – Serviço de Limpeza - SLU –, almejando o pagamento do crédito que lhe fora assegurado no bojo de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, consubstanciado na diferença de valores relativos ao custeio do benefício alimentação nos anos de 2011 e 2012, indeferira a pretensão formulada pela ora agravante – Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados –, na qualidade de terceiro interessado, consistente no destaque de percentual a título de honorários advocatícios contratuais do crédito executado, determinando a exclusão das peças que colacionara àqueles autos. Ocorre que, aviado e distribuído o agravo, fora realizada conclusão dos autos ao Juízo natural, havendo o eminente Desembargador Relator determinado a intimação da agravante a fim de se manifestar acerca da tempestividade do recurso, tendo ele atendido ao chamamento, reafirmando a tempestividade do inconformismo. Alinhadas essas considerações, conquanto a agravante tenha formulado, em suas razões recursais, pretensão de concessão de efeito suspensivo ao inconformismo, ventilando risco de expedição de requisições de pagamento sem o destaque que colimara, não lastreara o arguído com demonstração do risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, restando inviabilizada a apreensão de premente necessidade do provimento antecipatório. Com efeito, consoante se depreende, o feito executivo subjacente encontra-se em fase incipiente, sobrevindo, após prolação da decisão objurgada, decisum que rejeitara a reconsideração aviada pela agravante e determinara a intimação do exequente para o recolhimento de custas relativas ao executivo e juntada de documentos necessários à sua instrução, denotando que a expedição dos requisitórios ainda demanda a observância do procedimento adequado, não tendo possibilidade de ocorrer de imediato. Aludidas circunstâncias infirmam a presunção de urgência do postulado hábil a deflagrar a jurisdição emanada da Relatoria em regime de eventualidade, competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Diante dessas apreensões, não encartando o agravo pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente da Relatoria Eventual, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado. Proceda-se, pois, à conclusão do agravo ao seu eminente relator, porquanto juiz natural da causa, oportunamente. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator Eventual